Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VALOR MÍNIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Antes da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, prevalecia no Superior Tribunal de Justiça posicionamento favorável à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de execuções individuais decorrentes de Sentença genérica proferida em Ação Coletiva, ainda que não embargadas. 1.1. Em 7.11.2007, a Corte Especial consolidou seu entendimento através da edição da Súmula 345, cujo teor ora transcrevo: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”. 1.2. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a matéria voltou a ser discutida, sobretudo em razão do artigo 85, parágrafo 7o, que expressamente afastou a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios no Cumprimento de Sentença não impugnado. 1.3. Ao dirimir a controvérsia referente à aplicabilidade da Súmula 345 diante da superveniência do artigo 85, parágrafo 7o, do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça manteve posicionamento anteriormente sedimentado, firmando a seguinte tese no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.648.498 (Tema 973): “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”.
2. Mesmo diante do acolhimento da impugnação apresentada para reconhecer o excesso de execução, observa-se que o excesso foi mínimo diante do valor pleiteado. Destarte, correta é a fixação dos honorários advocatícios relativos ao Cumprimento de Sentença.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.